Tribunal: STF
Processo: HC 213967
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Extinção da punibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    II - Como consignado no decisum agravado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para indeferir a pretensão defensiva quanto à eventual proposta de acordo de não persecução penal que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência se consolidou quanto à retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, desde que a exordial acusatória ainda não tenha sido recebida. Precedentes. 



    III - No caso dos autos, a denúncia foi recebida, o que obsta a pretensão defensiva, além do mais foi prolatada sentença condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, c/c o art. 65, III, d, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 1.961.328, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, tornou sem efeito a decisão anterior e, na sequência, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Por fim, foi interposto novo agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 “(Pacote Anticrime)”. Para tanto, alega que:



    “Ainda que o acordo de não persecução penal tenha sido disciplinado no art. 28-A do Código de Processo Penal, trata-se de um instituto despenalizante, ou seja, de clara e cristalina natureza penal. Isso porque a norma que introduziu o art. 28-A no Código de Processo Penal tem natureza híbrida, uma vez que cumprido o acordo, extingue a punibilidade, sem gerar qualquer registro criminal, na forma dos parágrafos 12 e 13 do art. 28-A (...).



    (...)



    Logo, não se pode restringir o alcance do novel art. 28-A do CPP apenas à fase pré-processual, no momento em que versa sobre a proposta de acordo de não persecução penal ao ‘investigado’, pois, se assim fosse, estar-se-ia negando os propósitos da mens legis, quando se bem sabe que justamente busca privilegiar a justiça consensual em delitos de baixa lesividade, evitando, com a assunção de responsabilidade pelo agente, o processo e eventual condenação criminal, o que se tem às inteiras na situação dos autos.



    Ademais, a supracitada retroatividade da lei processual penal mista tem que ser analisada à luz da Constituição, devendo ocorrer sempre que trouxer algum benefício ao réu. 



    Por tudo isso, em que pese o recebimento da denúncia no presente caso e todo o curso da Ação Penal, não se pode negar o benefício do acordo de não persecução penal, embora não mais se tenha a figura do ‘investigado’ e eventual ausência de confissão circunstancial, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, mormente quanto à aplicação aos processos em curso”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, possibilitar retroação e incidência imediata do disposto no art.28-A do CPP aos processos criminais sem decisão definitiva”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a denúncia foi recebida, o que obsta a pretensão defensiva, além do mais foi prolatada sentença condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição”.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator